Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702531-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINE DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GOMES MARTINS AGRAVADO: V. G. M., VANESSA GOMES MARTINS, MARINALVA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – MPDFT oficia pelo não conhecimento do agravo de instrumento manejado por A. C. D. S. M (ID 33237919), porquanto a pretensão da agravante “sequer foi submetida à análise do juízo recorrido”. Nessa quadra, conforme defende o Parquet, a análise do pedido formulado pela agravante “evidenciaria supressão de instância”. Ademais, ainda segundo o fiscal da ordem jurídica, as razões recursais malferem o princípio da dialeticidade, “eis que o recurso não ataca os fundamentos da decisão recorrida, que não analisou o pedido que a agravante agora pretende em sede recursal.” Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIME-SE a agravante, A. C. D. S. M, para se manifestar sobre as preliminares aventadas pelo MPDFT, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator